Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA URBANA E REGISTRO DE LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 125 DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LITINGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 8/0 DO CPC. AUSÊNCIA.
1. Não há prejudicialidade externa a fundamentar a suspensão do processo na hipótese de a ação anulatória mencionada não possuir relação de dependência, para fins de julgamento, com ação de cobrança, conforme previsto no art. 313, V, a, do CPC.
2. Enquanto não implementada a condição suspensiva relacionada ao lançamento de loteamento com a alienação dos lotes, ainda que se trate de área de ocupação consolidada por famílias de baixa renda, não se exige o pagamento de honorários referentes à regularização da área objeto do litígio, pois o percentual pactuado seria deduzido do montante apurado com a negociação dos lotes, conforme dispõe o art. 125 do CC.
3. Não há litigância de má-fé se ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, especialmente em razão da faculdade da parte em impugnar eventual omissão constante da petição inicial.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.